Tribunal: TJDFT
Processo: 0753589-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753589-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DIAS ALGARTE AGRAVADO: DIOGENES GOMES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão proferida nos autos da execução de no 0034777-17.2015.8.07.0001, da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, (IDs 155165338 e 178419253 dos autos originários), nos seguintes termos: Decisão de ID 155165338, proferida em 11/04/2023: (...) 2) Da admissão dos embargos à execução como objeção de pré-executividade Pretende o executado Ricardo que os embargos à execução opostos por Gabriel, no ID 128616078, sejam recebidos por este juízo como objeção de pré-executividade (ID 133433447). Contudo, no caso em comento, as alegações do executado dizem respeito a matéria de mérito e que necessitam de análise probatória. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em embargos à execução. Sob este ponto, convém pontuar que, inicialmente, este juízo não conheceu dos embargos à execução opostos pelo executado de forma anômala, no bojo da presente execução. Contudo, o Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo de Instrumento do executado Gabriel para autorizar ao agravante a distribuição como ação autônoma da peça já apresentada, o que se deu sob o n.o 710817-10.2023 (ainda pendente de recebimento por este juízo). Assim, à perda do objeto, e ainda porque não é dado à parte (executado Ricardo) pleitear direito alheio em nome próprio, não conheço do pedido de ID 133433447. No mais, tendo em vista que o Agravo de Instrumento do executado Ricardo (n.o 0714504-32.2022.8.07.0000), interposto em face da decisão que indeferiu o pedido formulado na objeção de pré-executividade por ele apresentada, não foi provido pelo Tribunal de Justiça, e, ainda, porque não foi formulado pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução opostos pelo executado Gabriel (n.o 710817-10.2023.8.07.0001), prossiga-se nos termos da decisão de ID 118990438, item 2 e seguintes. Publique-se. Decisão de ID 178419253, proferida em 17/11/2023: (...) Os demais argumentos içados pelo embargante, por seu turno, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Diversamente do alegado pelo embargante, no sentido de que não houve apreciação de matéria de ordem pública, a questão foi devidamente fundamentada na decisão recorrida, nos seguintes termos: (...) Contudo, no caso em comento, as alegações do executado dizem respeito a matéria de mérito e que necessitam de análise probatória. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em embargos à execução. Sob este ponto, convém pontuar que, inicialmente, este juízo não conheceu dos embargos à execução opostos pelo executado de forma anômala, no bojo da presente execução. Contudo, o Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo de Instrumento do executado Gabriel para autorizar ao agravante a distribuição como ação autônoma da peça já apresentada, o que se deu sob o n.o 710817-10.2023” Ademais, conforme destacado pelo recorrente, está pendente de julgamento o Processo no 0710727-02.2023.8.07.0001, que tramita perante a 5a Vara Cível de Brasília, no qual o ora executado pretende o reconhecimento da quitação do débito em face do ora exequente, em razão do acordo entabulado em juízo, em 29/06/2016, no Processo no 2015.01.1.104299-9, que tramitou na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Todavia, depreende-se que a sentença que extinguiu o presente feito com amparo na alegada novação do débito pelo acordo (ID 31616406) foi cassada, conforme acórdão de ID 31616399. Dessa forma, e, nos termos da fundamentação contida na decisão agravada, não há que se falar em sobrestamento da presente execução. (...) Irresignado o requerido Ricardo Dias Algarte interpôs o presente recurso no qual narra que: i) é co-executado de Gabriel Paiva de Melo Franco; ii) em 21/06/2022, o Gabriel opôs embargos à execução nos próprios autos; iii) em 18/07/2022, a petição de Gabriel foi analisada apenas quanto a matéria de ordem pública, com a rejeição da alegação de decadência em relação aos ex-sócios, não sendo conhecidas as alegações de mérito relacionadas ao pagamento do débito e à má-fé do credor, pela inadequação da via eleita, conforme decisão de ID 131481203 dos autos originários; iv) em 10/08/2022, o agravante, Ricardo, pugnou pelo recebimento da petição de Gabriel como sendo objeção de pré-executividade em relação às matérias de ordem pública; v) em 01/02/2023, o Agravo de Instrumento no 0724168-87.2022.8.07.000 foi provido para determinar a reabertura de prazo para sanar o vício processual com a distribuição dos embargos à execução opostos por Gabriel (ID 135434843 dos autos originários); vi) em 13/03/2023, Gabriel opõe embargos à execução; vii) em 11/04/2023, o pedido do agravante foi indeferido, conforme decisão de ID 155165338 dos autos originários; viii) em 20/04/2023, o agravante opôs embargos de declaração; ix) em 17/11/2023, os embargos foram rejeitados, decisão de ID 178419253 dos autos originários. O Agravante sustenta o interesse processual e sua legitimidade na análise das matérias de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em especial a “renúncia ao crédito”. Defende que as decisões agravadas não levaram em consideração: i) a revelia na ação declaratória de inexistência de débito, no 0710727-02.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante; ii) a sentença proferida nos autos do processo no 0705308-27.2021.8.07.0015 favorável ao agravante; iii) a prescrição da pretensão de cobrança de alugueres em face dos sócios, por entender não ter sido objeto de análise no AGI 0714504-32.2022.8.07.0000. Requer, em sede de tutela provisória, o deferimento de efeito suspensivo à execução obstando os atos de constrição. Em provimento definitivo, pugna pela cassação das decisões agravadas para que seja proferida nova com a análise de todas as matérias de ordem pública declinadas na petição denominada embargos à execução e nos embargos declaratórios. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, há de se ressaltar que a petição de terceiro que se pretende o conhecimento (ID 128616078 dos autos originários) teceu as seguintes teses: i) o acordo firmado nos autos do processo no 2015.01.1.104299-9, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi cumprido, devendo ser desconsiderados os objetos faltantes que se deterioram e ser considerada válida a declaração de que pediria a desistência da execução originária; ii) o credor age com má-fé ao deixar de informar os valores recebidos; iii) houve a prescrição da pretensão não sendo devida a cobrança dos sócios após a dissolução da empresa há mais de 2 anos. Dito isso, conclui-se que apenas a alegação de prescrição é matéria de ordem pública, e que os questionamentos acerca do cumprimento ou não do acordo e a má-fé do credor são questões de mérito passíveis de produção de prova. Sobre as alegações de prescrição trienal do crédito locatício e da prescrição intercorrente, constata-se que as questões já foram objeto de análise no AGI 0714504-32.2022.8.07.0000, da mesma forma que a questão da responsabilidade do sócio após 2 anos de retirada da sociedade, conforme trechos do acordão juntado no ID 135434843 dos autos originários que seguir transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES. SÓCIO DE EMPRESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NECESSITA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO IMPRÓPRIO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. As matérias aptas a serem apreciadas na exceção de pré-executividade limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensam dilação probatória. Se o agravante discute questões de mérito, que exigem ampla dilação probatória, deve dispor do instrumento processual adequado para tanto, ou seja, os embargos à execução, sendo a exceção de pré-executividade a via imprópria. A responsabilidade do sócio se estende pelo período de dois anos após sua retirada da sociedade, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, não havendo que se falar em decadência antes de transcorrido esse prazo. (Acórdão 1438992, 07145043220228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Voto (...) No que se refere à questão de ordem pública, ficou consignado que a responsabilidade do sócio se estende pelo período de dois anos após sua retirada da sociedade, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, não havendo que se falar em decadência ou sequer em prescrição da pretensão do credor, eis que a execução foi ajuizada ainda no ano de 2015, tendo sido a sociedade citada justamente na pessoa do sócio ora agravante (ID n. 31616409 dos autos de origem). Nesse passo, em que pese não ter havido expressa menção na decisão agravada, constata-se que as alegações de ordem pública relacionadas à prescrição já foram objeto de análise inclusive em sede recursal, restando preclusas. Quanto à alegação relacionada ao processo mencionado em embargos de declaração, de no 0710727-02.2023.8.07.0001, houve expressa manifestação na decisão agravada no sentido de que a tese foi rejeitada em sede de apelação na execução originária por não ser hipótese de suspensão, tampouco de matéria de ordem pública. No que tange a análise referente à sentença proferida no processo no 0705308-27.2021.8.07.0015, o agravante não especificou o fato e o direito que o levaram a concluir que a matéria teria natureza de ordem pública, não se vislumbrando a verossimilhança do direito também nesse ponto. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital